Tribunal: TJMT
Processo: 1007202-45.2025.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007202-45.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CASA DE ACOLHIMENTO]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELOI BAUER MELO & CIA LTDA - CNPJ: 02.972.891/0002-54 (RECORRENTE), SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.231-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1007202-45.2025.8.11.0004.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO.

Recorrida:
ELOI BAUER MELO & CIA LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26/2 A 2/3/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS AO MUNICÍPIO. NOTA FISCAL ELETRÔNICA SEM ATESTO DE RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS OFICIAIS DE SOLICITAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. REVELIA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo ente municipal contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente ação de cobrança, condenando o Município ao pagamento de R$ 32.115,26, com fundamento em Nota Fiscal Eletrônica emitida em 28/12/2024, relativa a suposto fornecimento de materiais de construção e pintura para obras públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Nota Fiscal Eletrônica apresentada, desacompanhada de comprovante de recebimento assinado por servidor público e de documentação administrativa mínima de solicitação e liquidação, é suficiente para comprovar a efetiva entrega dos bens e gerar obrigação de pagamento pelo Município, mesmo diante da revelia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação dos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade dos Juizados Especiais não afasta a necessidade de prova mínima e idônea para condenação da Fazenda Pública.

A nota fiscal, embora formalmente válida perante a autoridade fiscal, não comprova, por si só, a efetiva entrega e o recebimento dos bens quando os campos de “data de recebimento” e de “identificação e assinatura do recebedor” estão em branco.

Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, de modo que a ausência de atesto de recebimento por servidor público competente e de qualquer chancela oficial impede o reconhecimento do crédito.

A inexistência de documentos administrativos essenciais ao controle da despesa pública — como autorização formal do fornecimento, processo de contratação (licitação ou dispensa), nota de empenho, requisição e liquidação — fragiliza a alegação de fornecimento e inviabiliza a condenação do ente público.

Os efeitos materiais da revelia não dispensam a prova do fato constitutivo quando a controvérsia envolve recursos públicos e direitos indisponíveis, nem prevalecem diante de alegações inverossímeis ou contraditórias com o conjunto probatório.

A liquidação da despesa pública exige verificação do direito do credor com base em títulos e documentos comprobatórios, o que não se satisfaz com documento unilateral desacompanhado de comprovação de recebimento.

A possibilidade de reconhecimento de dívida sem empenho prévio pressupõe prova inequívoca da efetiva entrega e incorporação do bem ao patrimônio público, inexistente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A nota fiscal eletrônica sem atesto de recebimento por servidor público competente não comprova, por si só, a entrega de bens à Administração e não gera obrigação de pagamento pelo ente público.

Em ação de cobrança contra a Fazenda Pública, o autor deve demonstrar de forma idônea a efetiva entrega e o recebimento dos bens, inclusive com documentação mínima de solicitação e liquidação da despesa.

A revelia do ente público não autoriza condenação sem prova robusta do crédito quando a controvérsia envolve recursos públicos e direitos indisponíveis.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 345, II e IV; Lei nº 4.320/1964, art. 63; Lei nº 9.099/1995, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 335472853), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente ação de cobrança movida contra o município de General Carneiro, condenando o ente público ao pagamento de R$ 32.115,26 (trinta e dois mil, cento e quinze reais e vinte e seis centavos), referente à Nota Fiscal Eletrônica nº 42003.

O processo teve origem em ação de cobrança ajuizada pela empresa autora, alegando ter fornecido materiais de construção e pintura ao Município réu, conforme nota fiscal emitida em 28/12/2024.

A empresa sustentou que os produtos foram entregues e utilizados em obras públicas (Centro Educacional Júlia de Moraes, Subprefeitura e Praça do Paredão), mas não foram pagos.

O reclamado foi citado e não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia.

O juízo de origem julgou antecipadamente a lide, acolhendo integralmente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que não houve comprovação efetiva da aquisição e entrega dos produtos.

Argumenta que não existe nos autos: a) procedimento licitatório ou dispensa documentada; b) nota de empenho prévio; c) requisição formal dos produtos; e d) atesto de recebimento por servidor público competente.

Afirma que os documentos foram produzidos unilateralmente pela empresa e que a nota fiscal foi emitida apenas no final de 2024, sem qualquer chancela oficial de recebimento.

Não
foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central consiste em definir se a nota fiscal apresentada pela empresa autora, desacompanhada de comprovante de recebimento assinado por servidor público, é suficiente para comprovar a efetiva entrega dos produtos e, consequentemente, gerar obrigação de pagamento para o município.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95. Contudo, esses princípios não afastam a necessidade de observância das regras fundamentais sobre o ônus da prova, especialmente quando se trata de condenação da Fazenda Pública.

No caso em análise, a empresa autora fundamentou seu pedido
exclusivamente
na Nota Fiscal Eletrônica nº 42003, emitida em 28/12/2024, no valor de R$ 32.115,26. Analisando detidamente o documento, verifica-se que: a) o campo "Data de Recebimento" está em branco; b) o campo "Identificação e Assinatura do Recebedor" está em branco; c) as informações complementares mencionam que o material foi usado em obras públicas e autorizado pela "
Secretaria ADM ANA FLAVIA
", mas trata-se de declaração unilateral da própria emitente; e d) não há qualquer atesto de recebimento por servidor público competente.

Embora a nota fiscal seja documento formalmente válido perante a SEFAZ/MT,
ela não comprova,
por si só
, a efetiva entrega e recebimento dos produtos pelo destinatário
.

A ausência de assinatura no canhoto de recebimento é elemento essencial que impede a comprovação do negócio jurídico.

O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

Em se tratando de fornecimento à Administração Pública,
essa exigência é ainda mais rigorosa
, pois envolve recursos públicos e deve observar os princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que a empresa autora não apresentou: 1. Comprovante de entrega assinado por servidor público; 2. Autorização formal de fornecimento emitida pelo município; 3. Processo licitatório ou dispensa de licitação documentada; 4. Nota de empenho ou qualquer documento oficial que comprove a solicitação dos produtos; 5. Atesto de recebimento por autoridade competente.

Os documentos identificados como "
pedidos
" (ID 335472046) não possuem carimbo oficial do município, assinatura de autoridade competente ou protocolo de recebimento pela empresa, caracterizando-se como documentos produzidos unilateralmente, sem valor probatório suficiente.

Quanto aos argumentos sobre a revelia do município, observa-se que, embora o réu não tenha apresentado contestação, os efeitos da revelia não são absolutos.

O artigo 345, inciso II, do CPC estabelece que a revelia não produz efeitos quando "
o litígio versar sobre direitos indisponíveis
".

Tratando-se de recursos públicos, a obrigação de pagamento pelo município envolve direitos indisponíveis, submetidos ao regime jurídico de direito público. Portanto, a revelia
não
dispensa a necessidade de prova robusta dos fatos alegados pela parte autora.

Além disso, o artigo 345, inciso IV, do CPC estabelece que a revelia não produz efeitos quando "
as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos
".

No caso concreto, a ausência de qualquer documento oficial do Município e a falta de assinatura no comprovante de recebimento tornam inverossímeis as alegações de efetiva entrega dos produtos.

A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de valores exige prova inequívoca da existência da obrigação. Não basta a apresentação de nota fiscal unilateral,
sem
comprovação de que os produtos foram efetivamente entregues, recebidos e incorporados ao patrimônio público
.

A Lei nº 4.320/64, que estabelece normas gerais de direito financeiro, determina em seu artigo 63 que "
a liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito
".
Sem a comprovação do recebimento, não há como considerar liquidada a despesa
.

Embora a jurisprudência reconheça que a ausência de empenho prévio não impede o reconhecimento da dívida quando comprovada a efetiva prestação do serviço ou entrega do bem (para evitar enriquecimento ilícito da Administração),
essa orientação pressupõe a demonstração inequívoca da entrega e incorporação dos bens ao patrimônio público
.

No caso dos autos,
essa demonstração não existe
. A empresa autora limitou-se a apresentar nota fiscal com campos de recebimento em branco e documentos produzidos unilateralmente, sem qualquer chancela oficial.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas dos autos, conclui-se que a empresa autora
não
se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

A nota fiscal desacompanhada de comprovante de recebimento assinado por servidor público não é suficiente para comprovar a efetiva entrega dos produtos e gerar obrigação de pagamento para o Município. A ausência de documentos oficiais (empenho, autorização de fornecimento, atesto de recebimento) e a produção unilateral de documentos pela empresa impedem o acolhimento do pedido.

Não se trata de negar o direito da empresa ao recebimento por produtos efetivamente entregues, mas sim de reconhecer que, no caso concreto, não há prova suficiente dessa entrega.

A condenação da Fazenda Pública sem prova robusta violaria os princípios da legalidade e da moralidade administrativa, além de criar precedente perigoso para situações semelhantes.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido inicial.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026